Tribunal: TJDFT
Processo: 0703496-51.2024.8.07.0012
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. GRATUIDADE JUSTIÇA. CITAÇÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RELATIVA. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PARTILHA. EMPRÉSTIMO. PROVA. ENCARGOS EM FAVOR DA FAMÍLIA. NÃO COMPROVADO. HONORÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO NOVO. ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
1. Presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III, do CPC/2015. Precedente.
2. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade.
3. A citação é ato imprescindível ao desenvolvimento válido do processo, uma vez que aperfeiçoa a sua existência pela formação de relação triangular entre Juiz, autor e réu, garantindo o exercício do contraditório e da ampla defesa.
4. A decretação da nulidade pressupõe a demonstração de prejuízo (pas de nullité sans grief). Não se observa prejuízo insanável ao direito da apelante, tendo em vista que suas razões recursais se limitam apenas à reforma da partilha do patrimônio adquirido na constância do casamento.
5. A revelia, antes de ser um conforto ao Julgador, deve ser um alerta a impor precaução e dúvida. Em vez de um sinal verde para o julgamento da causa com base apenas na narrativa contida na inicial, deve ser um sinal amarelo na análise rigorosa da prova do fato constitutivo do direito alegado, que cabe ao autor. Precedente.
6. O Art. 1.664 do Código Civil determina que os bens da comunhão respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher para atender aos encargos da família. Ausente prova de que os encargos foram em favor da família, a dívida não pode ser reconhecida como patrimônio comum do casal.
7. As ações de divórcio e de reconhecimento e dissolução de união estável possuem natureza declaratória, o que não implica a criação de um novo proveito econômico ou geração de riqueza que justifique a utilização do valor da causa como referência para o cálculo dos honorários advocatícios, razão pela qual sua fixação deve ocorrer por arbitramento.
8. A condenação por litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha adotado um comportamento censurável, uma conduta abusiva, desleal ou realizada com inobservância das regras básicas de prudência, diligência e sensatez aconselhadas pelas mais elementares regras do proceder corrente e normal da vida (CPC, art. 80).
9. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido.